Tribunal: STF
Processo: Rcl 42194
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMENDAS 54 E 55 DE 2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DA ADI 6.129. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O CONTEÚDO DO PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 3ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 5414109.76.2019.8.09.0000, por violação ao que decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO. 
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Servidores do IPASGO, objetivando a progressão na carreira em razão do cumprimento do requisito previsto no artigo 6º da Lei 17.097/2010.
    Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança pleiteada, “determinando às autoridades coatoras que promovam a progressão dos impetrantes, mediante mera apuração do requisito temporal e, ainda, a promoção daqueles que estiverem preenchido os requisitos previstos em lei e, de consequência, condeno o Estado de Goiás ao pagamento das vantagens pessoais e diferenças decorrentes do não enquadramento, a partir da data da propositura desta ação mandamental (05.07.2019), nos termos das súmulas n° 269 e n° 271 do Supremo Tribunal Federal”.
    Aduz que o juízo reclamado equivocadamente considerou que a medida cautelar proferida na ADI 6.129 teria afastado a eficácia dos incisos I e II, do artigo 46 do ADCT, que suspende a concessão de promoções e progressões funcionais no serviço público do Estado de Goiás, pelo prazo de três anos. 
    Argumenta no sentido de que a ADI 6.129 apenas suspendeu a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, bem como os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT, com redação dada pela EC 54/2017.
    Nesse sentido, afirma que “com a publicação do inteiro teor do acórdão que referendou a medida cautelar na ADI 6129/GO, ficou evidente que o STF não suspendera as normas da Constituição do Estado de Goiás que haviam sobrestado as progressões e as promoções dos servidores públicos estaduais (artigo 46, I e II do ADCT)”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Mandado de Segurança nº 5414109.76.2019.8.09.0000. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão ora reclamada, por ofensa ao que decidido na Medida Cautelar na ADI 6.129.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis. 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta a ilegalidade de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em sede de mandado de segurança coletivo, determinou ao reclamante que promova a progressão na carreira dos servidores impetrantes (IPASGO), condenando-o ao pagamento das vantagens pessoais e diferenças decorrentes do não enquadramento. 
    Naqueles autos, sustentou o reclamante que o artigo 46, I e II do ADCT, com redação dada pela Emenda nº 54 à Constituição do Estado de Goiás, vedou a realização de promoção e suspendeu a eficácia dos dispositivos legais e infralegais estaduais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal. Contudo, o Tribunal a quo considerou que a medida cautelar proferida por esta Corte nos autos da ADI 6.129 suspendera a eficácia do referido dispositivo, entendimento contra o qual insurge-se o reclamante através da presente.
    Com efeito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129 foi ajuizada pela PGR com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Emenda nº 54/2017 e dos artigos 2º e 4º da Emenda nº 55/2017, as quais, alterando a Constituição do Estado de Goiás e o respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceram o “regime de limitação dos gastos correntes dos Poderes daquele Estado e dos órgãos governamentais autônomos até 31 de dezembro de 2026”.
    Ao analisar o pedido cautelar formulado nos autos, o Plenário desta Corte, vencido o Ministro Marco Aurélio, relator da ação, entendeu pelo seu deferimento, em acórdão que restou assim ementado, verbis:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 
    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.
    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).
    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.
    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 
    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”
    (ADI-MC 6.129, redator p/ o acórdão Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020, grifei)
    Deveras, verifica-se pela leitura do acórdão em referência, que o pleito cautelar foi acolhido pelo colegiado em sua integralidade, em virtude do que, o relator dos autos, que o acolhia parcialmente, restou vencido.
    In casu, a suposta violação ao paradigma vinculante em apreço, decorreria, no entender do reclamante, do fato de que na decisão cautelar proferida na ADI 6.129, o STF não teria suspendido in totum a eficácia da Emenda Constitucional 54/2017, razão pela qual o art. 46, I e II do ADCT, que sobrestou as progressões dos servidores públicos estaduais, permaneceria vigente. Tal circunstância, ao que alega, não teria sido observada no caso concreto.
    Contudo, analisando os autos, não vislumbro, na hipótese, ofensa ao conteúdo do paradigma em questão.
    Isso porque, conforme já dito alhures, a decisão emanada deste Tribunal entendeu pelo deferimento integral do pedido formulado pela PGR na inicial, cujo exatos termos transcrevo:
    “Requer, ao final, que se julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda Constitucional 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás.”
    Ora, se a suspensão da eficácia da EC 54/2017 fora requerida em sua totalidade, pois, caso assim não fosse, teria havido especificação expressa dos dispositivos cuja suspensão se pretendia (a teor do que se fez em relação à EC 55/2017) e, se a tutela cautelar fora concedida integralmente, não se pode chegar à outra conclusão senão a que chegou o Juízo reclamado, segundo a qual o art. 46, I e II, do ADCT, também estaria com sua aplicabilidade suspensa.
    Diante desse cenário, tenho que o ato reclamado não desrespeitou o teor da decisão em comento, na medida em que, ao determinar a implantação da progressão de carreira postulada pelos autores da demanda de origem, absteve-se de aplicar dispositivo cuja aplicabilidade encontra-se suspensa por ordem desta Corte.
    Saliente-se, ademais, que eventuais questionamentos ou esclarecimentos acerca do alcance da decisão cautelar proferida na ADI 6.129 deverão ser buscados, por meio de embargos de declaração nos autos do processo paradigma, no bojo dos quais o reclamante já fora admitido na qualidade de terceiro interessado. 
    Destarte, a estreita via da reclamação constitucional não é o meio processual adequado para se questionar ou rever a extensão ou o sentido das decisões proferidas nos processos apontados como paradigmas.
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma que se alega violado, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da decisão cautelar proferida nos autos da ADI 6.129. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela provisória de urgência pretendida.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente